Tribunal: TJPA
Processo: 0196383-30.2015.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DOSADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILLIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1) Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?. Portanto, a referida majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, e no presente caso, comprovada pela palavra das vítimas.2) Não há que se alterar a dosimetria da pena aplicada a cada um dos réus, porque fixadas dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e da legalidade, em total acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, restando imunes de reforma.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos etc.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0196383-30.2015.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL
APELANTES: WILESON LOPES DA COSTA, ELIAN CARMO DE LIMA e EDIVAN CARMO DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DOSADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILLIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1)

Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿. Portanto, a referida majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, e no presente caso, comprovada pela palavra das vítimas.
2)

Não há que se alterar a dosimetria da pena aplicada a cada um dos réus, porque fixadas dentro dos limites dos princípios da razoabilidade e da legalidade, em total acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, restando imunes de reforma.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILESON LOPES DA COSTA, ELIAN CARMO DE LIMA e EDIVAN CARMO DE LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Portel, que os condenou nos seguintes termos:
- WILESON LOPES DE LIMA: 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa
em regime inicialmente fechado, pela prática do Crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V c/c 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal - Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, emprego de arma de fogo, restringindo sua liberdade, em concurso formal de crimes;
- EDIVAN CARMO DE LIMA:

8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V c/c 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal - Penal - Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, emprego de arma de fogo, restringindo sua liberdade, em concurso formal de crimes;
- ELIAN CARMO DE LIMA: 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, pela prática do Crime previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V c/c 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal - Crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa, emprego de arma de fogo, restringindo sua liberdade, em concurso formal de crimes.

Consta da sentença:
¿(...) que no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 3h, durante a madrugada, no interior de uma residência situada na Rua Santo Agostinho, nº 4, bairro Castanheira, nesta cidade, os Réus, agindo em desígnios de vontade e divisão de tarefas, subtraíram dolosamente 5 (cinco) aparelhos celulares, 1 (um) tablete marca Foston de cor preta, 1 (um) notebook de cor preta, marca Intel Pentium, 1 (um) notebook de cor rosa, marca Samsung, 1 (um) relógio de pulso, marca Mause, 2 (duas) fitas métricas, 1 (um) vidro de perfume humor, marca natura, 1 (uma) caixinha de som de cor vermelha e 1 (um) mouse para computador, pertencentes as vítimas PAULO RANGEL DA SILVA GONÇALVES e OZENITA CARDOSO GONÇALVES, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e restringindo a liberdade individual das vítimas.
Segundo os autos, no dia dos fatos, os Réu arrombaram a porta dos fundos da residência das vítimas e foram em direção a parte interna da casa, tentando por mais de uma vez arrombala, utilizando chutes, e ordenando que seus moradores abrissem a porta dizendo as textuais:
ABRA A PORTA, SENÃO VAMOS TOCAR FOGO NA CASA.
As vítimas ao perceberam que se tratava de um assalto passaram a gritar POLÍCIA. Estavam no interior da residência além das vítimas, os dois filhos menores de idade do casal.
Ato contínuo os Réus conseguiram ingressar no interior do imóvel, sendo que o primeiro indivíduo portava um terçado e usava um boné, o segundo portava uma arma de fogo tipo cartucheira e o terceiro estava com um terçado, estando todos com a cabeça envolvidas com camisetas.
Durante a ação delituosa os Réus ordenaram que as vítimas fossem para a sala. Nesse momento, a vítima PAULO ficou deitado no chão e com uma toalha amarrada, enquanto a vítima OZENITA ficou com um lençol em sua cabeça. Os filhos do casal ficaram escondidos atrás da porta de um dos quartos.
Os Réus ameaçaram as vítimas dizendo as textuais: CADÊ O DINHEIRO E JOIA e VAGABUNDO DIZ LOGO ONDE TÁ A GRANA, SENÃO TÚ VAI MORRER.
A vítimas informaram aos Réus que não possuíam dinheiro, momento em que os mesmos passaram a revistar todo o imóvel atrás de dinheiro ou bens de valor, ocasião em que passaram a subtrair os objetos do local e guarda-los em duas mochilas.
Os Réus ao tentaram empreender fuga do local na motocicleta da vítima PAULO, escutaram um barulho na rua de um carro parando, assim como uma vizinha falando: É LÁ, É LÁ, tendo os Réus fugindo pela porta de trás da residência.¿

Os recorrentes não confessaram, perante o juízo, a autoria delitiva.

Após regular instrução, os réus foram condenados nos termos já mencionados ao norte (sentença às fls. 145/159).

Inconformados, interpuseram o presente recurso (fl. 167; 170 e 172) onde pedem (razões às fls. 182/186):
1)

O decote da majorante do emprego de arma de fogo, já que a arma não foi periciada;
2)

Que a pena dos réus seja minorada ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 187/193).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 201/202).

É o relatório. À revisão em 07 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - Da exclusão do emprego de arma de fogo previsto no inciso I, §2º-A, do art. 157, do CPB (incluído pela Lei 13.654/2018) ().

Entende a defesa que a majorante do emprego de arma, prevista no atual art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, não restou configurada, uma vez que tal objeto não foi periciado.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
É exatamente a situação dos autos.

No caso em exame, a
palavra das vítimas
foi firme e uníssona em afirmar
¿que um deles estava com uma arma de fogo¿

(PAULO RANGEL DA SILVA GONÇALVES - fl. 144); bem como que
¿os Réus estavam armados com uma espingarda e dois terçados¿
(FERNANDO VICTOR RIBEIRO SOUZA - fl. 144), e ainda que,
¿O seu filho conseguiu ver toda a ação delituosa, e após o assalto narrou com detalhes como ocorreu. Dizendo que o pai estava deitado no chão e com a arma apontada em sua direção e as ameaças de que iriam atirar¿
(OZENITA CARDOSO GONÇALVES - fl. 144).

Assim, os relatos das vítimas constituem prova suficiente para reconhecer a incidência da mencionada causa de aumento de pena. No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Destarte, inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.
II - Da fixação da pena base no mínimo legal:

Uma vez que se trata de três réus distintos, passo a análise individual da pena de cada um deles, começando por
ELIAN CARMO DE LIMA:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade censurável, uma vez que o crime foi praticado dentro de uma residência, local que possui proteção constitucional, além de impor extremo medo às vítimas em seu modo de agir
;
o Réu não possui antecedentes criminais
; sobre a
conduta social e a personalidade do Réu
, poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime são desfavoráveis, vez que os fatos ocorreram durante a madrugada e na presença dos filhos das vítimas, de 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade, de modo que as integridades físicas das crianças também estiveram sob risco; o crime produziu consequências negativas, vez que as vítimas tiveram prejuízos materiais com o conserto da porta e compra de cadeados para melhorar a segurança do imóvel;
as vítimas contribuíram para a prática delitiva
.
Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base privativa de liberdade para cada um dos crimes de roubo em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
Não vislumbro a presença de atenuantes ou agravantes.
Concorrendo, no entanto, a causa de aumento de pena prevista nos incisos I, II e V do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 5/12 (cinco doze avos), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado
a pena 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
Por derradeiro, em sendo aplicável ao caso à regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois atos distintos - prática de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o Réu definitivamente condenado a pena de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa,
estas em observância ao disposto pelo artigo 72, do Código Penal.
Com isso, fica o Réu ELIAN CARMO DE LIMA condenado definitivamente aos crimes de roubo majorado em concurso formal a pena de

10 (dez) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.
Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada e o modo como o Réu praticou o crime de roubo na residência das vítimas, portanto, dada a conjuntura atual, ser extremamente nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário.¿

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores da Culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências.

Passo então, para a análise individualizada destes:

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
tenho que a culpabilidade é elevadíssima, já que o fato de ¿
o crime foi praticado dentro de uma residência, local que possui proteção constitucional, além de impor extremo medo às vítimas em seu modo de agir¿;
se trata de fundamentação apta a negativa o referido vetor, vez que a conduta do recorrente extrapolou, e muito graduação desarazoável, com elevadíssimo índice de reprovabilidade.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Entendo que a fundamentação utilizada pelo julgador constitui meio idôneo para negativar tal circunstância, já que
o
modus operandi
empregado, permite a valoração negativa deste vetor
, uma vez que o recorrente, junto aos seus comparsas, invadiu a casa das vítimas de madrugada para efetuar o roubo, local este que deveria ser de descanso e segurança. Razão pela qual não carece de reforma.

Nos mesmo moldes, considero desfavorável o vetor das consequências do delito, já que as vítimas tiveram elevados prejuízos materiais.

Assim, uma vez que foram negativadas três das oito circunstâncias judiciais, entendo que a pena base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias multa resta justo e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nos mesmo moldes, tenho que na segunda e terceira fases da dosimetria da pena o magistrado valorou de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo que a pena final fixada em
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
deve ser mantida inalterada.

Já ao recorrente EDIVAN CARMO DE LIMA,
o magistrado assim fundamentou:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade censurável, uma vez que o crime foi praticado dentro de uma residência, local que possui proteção constitucional, além de impor extremo medo às vítimas em seu modo de agir;
o
Réu não possui antecedentes criminais
; sobre a
conduta social e a personalidade do Réu
, poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime são desfavoráveis, vez que os fatos ocorreram durante a madrugada e na presença dos filhos das vítimas, de 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade, de modo que as integridades físicas das crianças também estiveram sob risco; o crime produziu consequências negativas, vez que as vítimas tiveram prejuízos materiais com o conserto da porta e compra de cadeados para melhorar a segurança do imóvel; as vítimas contribuíram para a prática delitiva.

Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base privativa de liberdade para cada um dos crimes de roubo em

6 (seis) anos e 3 (três) meses e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
O Réu possui menos de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a sua pena nesta segunda fase em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Não vislumbro a presença de outras atenuantes ou agravantes.
Concorrendo, no entanto, a causa de aumento de pena prevista nos incisos I, II e V do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 5/12 (cinco doze avos), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado a pena 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.
Por derradeiro, em sendo aplicável ao caso à regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois atos distintos - prática de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o Réu definitivamente condenado a pena de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa,
estas em observância ao disposto pelo artigo 72, do Código Penal.
Com isso, fica o Réu EDIVAN CARMO DE LIMA condenado definitivamente aos crimes de roubo majorado em concurso formal a pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
tenho que a culpabilidade é elevadíssima, já que o fato de ¿
o crime foi praticado dentro de uma residência, local que possui proteção constitucional, além de impor extremo medo às vítimas em seu modo de agir¿;
se trata de fundamentação apta a negativa o referido vetor, vez que a conduta do recorrente extrapolou, e muito graduação desarazoável, com elevadíssimo índice de reprovabilidade.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Entendo que a fundamentação utilizada pelo julgador constitui meio idôneo para negativar tal circunstância, já que
o
modus operandi
empregado, permite a valoração negativa deste vetor
, uma vez que o recorrente, junto aos seus comparsas, invadiu a casa das vítimas de madrugada para efetuar o roubo, local este que deveria ser de descanso e segurança. Razão pela qual não carece de reforma.

Nos mesmo moldes, considero desfavorável o vetor das consequências do delito, já que as vítimas tiveram elevados prejuízos materiais.

Assim, uma vez que foram negativadas três das oito circunstâncias judiciais, entendo que a pena base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias multa resta justo e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nos mesmo moldes, tenho que na segunda e terceira fases da dosimetria da pena o magistrado valorou de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo a menoridade relativa do réu, razão pela qual entendo que a pena final fixada em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa resta imune de reforma, devendo, portanto, ser mantida inalterada.

Ao apenado
WILESON LOPES DA COSTA,
o magistrado assim fundamentou:
¿Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade censurável, uma vez que o crime foi praticado dentro de uma residência, local que possui proteção constitucional, além de impor extremo medo às vítimas em seu modo de agir;
o Réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade do Réu, poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, vez que os fatos ocorreram durante a madrugada e na presença dos filhos das vítimas, de 9 (nove) e 12 (doze) anos de idade, de modo que as integridades físicas das crianças também estiveram sob risco; o crime produziu consequências negativas, vez que as vítimas tiveram prejuízos materiais com o conserto da porta e compra de cadeados para melhorar a segurança do imóvel;
as vítimas contribuíram para a prática delitiva. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base privativa de liberdade para cada um dos crimes de roubo em 6 (seis) anos e 3 (três) meses e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
O Réu possui menos de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a sua pena nesta segunda fase em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Não vislumbro a presença de outras atenuantes ou agravantes.
Concorrendo, no entanto, a causa de aumento de pena prevista nos incisos I, II e V do parágrafo 2º do artigo 157, do Código Penal, conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 5/12 (cinco doze avos), diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado a pena 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.
Por derradeiro, em sendo aplicável ao caso à regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois atos distintos - prática de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o Réu definitivamente condenado a pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, estas em observância ao disposto pelo artigo 72, do Código Penal.
Com isso, fica o Réu WILISON LOPES DE LIMA condenado definitivamente aos crimes de roubo majorado em concurso formal a pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.
(...)
Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada e o modo como o Réu praticou o crime de roubo na residência das vítimas, portanto, dada a conjuntura atual, ser extremamente nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário.¿

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
tenho que a culpabilidade é elevadíssima, já que o fato de ¿
o crime foi praticado dentro de uma residência, local que possui proteção constitucional, além de impor extremo medo às vítimas em seu modo de agir¿;
se trata de fundamentação apta a negativa o referido vetor, vez que a conduta do recorrente extrapolou, e muito graduação desarazoável, com elevadíssimo índice de reprovabilidade.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿
. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Entendo que a fundamentação utilizada pelo julgador constitui meio idôneo para negativar tal circunstância, já que
o
modus operandi
empregado, permite a valoração negativa deste vetor
, uma vez que o recorrente, junto aos seus comparsas, invadiu a casa das vítimas de madrugada para efetuar o roubo, local este que deveria ser de descanso e segurança. Razão pela qual não carece de reforma.

Nos mesmo moldes, considero desfavorável o vetor das consequências do delito, já que as vítimas tiveram elevados prejuízos materiais.

Assim, uma vez que foram negativadas três das oito circunstâncias judiciais, entendo que a pena base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias multa resta justo e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nos mesmo moldes, tenho que na segunda e terceira fases da dosimetria da pena o magistrado valorou de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo a menoridade relativa do réu, razão pela qual entendo que a pena final fixada em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa resta imune de reforma, devendo, portanto, ser mantida inalterada.

- DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida inalterada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator